Tribunal: TJDFT
Processo: 0702655-58.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702655-58.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAULO JOSE TONELLO MENDES FERREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo n. 0718333-36.2023.8.07.0016, em fase de cumprimento de sentença, que, após anterior renúncia de crédito da exequente, determinou a expedição de RPV, no limite de 20 salários mínimos. Em suas razões, alega a agravante que “a renúncia ao valor excedente a 10 salários mínimos foi feita de maneira expressa e, portanto, configurou-se ato jurídico perfeito e acabado”, aplicando-se a teoria do isolamento dos atos processuais, prevista no artigo 14 do CPC/2015, segundo a qual os atos processuais praticados antes de mudanças legislativas devem ser mantidos. Acrescenta que “A decisão do STF sobre a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 ainda está pendente de modulação de efeitos, conforme embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal”. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, postula que o RPV seja expedido no limite de 10 salários mínimos, conforme renúncia expressa. É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no. 1.491.414, declarou a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, cuja publicação do acórdão ocorreu em 4.7.2024. No caso, consta dos autos as petições de IDs 186608143 e 190037407, nas quais os credores LAURA DEGANI e PAULO JOSE TONELLO MENDES FERREIRA renunciaram aos valores que excederem ao limite legal de 10 (dez) salários mínimos para expedição de RPV. Apenas GUSTAVO BERNARDES não apresentou renúncia ao crédito. Portanto, considerando que a renúncia ao direito é ato unilateral pelo qual o autor dispõe do direito subjetivo material, e tendo sido devidamente efetivada nos autos, vislumbra-se, a partir de uma cognição sumária, próprio do momento processual, a probabilidade do direito alegado pela agravante. Ante o exposto, DEFIRO a concessão do efeito suspensivo pleiteado, a fim de suspender o cumprimento da decisão agravada em relação a LAURA DEGANI e PAULO JOSE TONELLO MENDES FERREIRA. Por oportuno, é devida e incontroversa a expedição de RPV, no valor de 20 salários mínimos, em favor de GUSTAVO BERNARDES. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.